Tribunal: TJES
Processo: 5002318-63.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002318-63.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002318-63.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANALTON LOXE JUNIOR

RECORRIDO:
CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS movida por ANALTON LOXE JUNIOR em face de CLARO S.A, alegando, em apartada síntese, que contratou com a recorrida plano telefônico e de internet, sendo liberadas apenas linhas telefônicas, e com promessa de 48h para instalação da internet, sendo que aguardou por vários dias a instalação dos equipamentos para o serviço de internet, e por várias tentativas contatou a recorrida para agilizar o serviço, porém foi negligenciada as reclamações, necessitando contratar plano de internet com outra empresa, e nesse lapso de tempo o recorrente recebeu faturas dos serviços da recorrida, mesmo não instalados e utilizando os serviços de internet. Sendo notificado posteriormente e pela recorrida que o serviço de internet não havia disponibilidade técnica para o endereço solicitado pelo recorrente. Requerendo em juízo a condenação da recorrida em R$ 2654,04 a título de danos materiais, e danos morais, como a declaração de rescisão contratual.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente parcialmente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: “(1)
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e
DECLARO
a rescisão do contrato de prestação de serviços, em relação ao

objeto da presente lide, a contar da publicação da sentença. (2)
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de danos morais e materiais na quantia de R$ 2.654,04 (dois mil

seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

(3). O requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a ilegalidade na conduta da ré, defendendo a existência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a improcedência dos danos materiais e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

(4). O Requerido, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões impugnando pelo não conhecimento e improcedência do recurso.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida. Como se infere dos autos, a parte Autora demonstrou que realizou seguidas reclamações administrativas quanto a demora de instalação dos serviços de internet. Sustentam a versão autoral através da mensagem de notificação da recorrida, a qual menciona que não havia disponibilidade técnica para o endereço do recorrente, e mesmo assim manteve a cobrança. Explica-se que, muito embora a operadora tenha elencado que não havia débitos ativos do recorrente e os contratos se encontravam cancelados, o recorrente afirma que não havia débito, pois já pago tais boletos. Diante do silêncio da operadora quanto às tratativas realizadas no contrato em ofertar serviços, mesmo sabendo que não havia disponibilidade técnica para o consumidor, configura a falha na prestação de serviços da Recorrida (art. 14, CDC). Diante disso, restou, consubstanciada na ausência do serviço de internet, necessitando de realizar contrato de prestação de serviço com outra empresa, devido atraso. Quanto ao dano material entendo não ser pertinente, mesmo que não havia feito a instalação da internet, o recorrente usufruiu das linhas telefônicas estabelecidas no termo contratual, sendo três linhas móvel, mencionado pelo próprio recorrente.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado graves embaraços ao cotidiano do autor, extrapolando o mero aborrecimento, assim condeno a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 ao recorrente, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)